Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. GESTÃO DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADES DO SÍNDICO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DE FGTS. EMPRESA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE FATURA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
1. O recorrente recolheu o preparo em dobro após a interposição de seu recurso adesivo, razão pela qual o recurso deve ser conhecido nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Preliminar de deserção rejeitada.
2. Não configurada a inovação recursal, tendo em vista que os argumentos aduzidos no recurso de apelação foram previamente discutidos no Juízo a quo. Preliminar rejeitada.
3. A discussão cinge-se à responsabilidade do síndico pelos prejuízos sofridos pelo condomínio em razão de sua má gestão na administração condominial.
4. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
5. O pagamento de sociedade empresarial contratada para exercer a limpeza e portaria do condomínio era devido, uma vez que comprovada a efetiva prestação do serviço, bem como não configurada a irregularidade por contratação simultânea de outra sociedade empresarial para a mesma atividade.
6. A não juntada do contrato de prestação de serviço impede a análise da responsabilidade pelo pagamento de FGTS devido aos funcionários da sociedade empresarial contratada pelo condomínio.
7. O inadimplemento de fatura referente ao serviço de telefonia deve ser atribuído ao síndico, porquanto a emissão e o vencimento da fatura se deram durante sua gestão.
8. A responsabilidade pelo inadimplemento de contrato de prestação de serviço, cuja nota fiscal foi emitida durante a sua gestão, é do síndico, considerando que a cobrança foi discutida nos autos de execução de título extrajudicial.
9. O pagamento de fatura que prevê débito automático não foi efetuado em razão do bloqueio da conta bancária do condomínio, o que não pode ser atribuído à conduta exclusiva do ex-síndico.
10. A falta de comprovação de prejuízo ao condomínio pela conduta do ex-síndico de efetuar contratações de serviços sem a autorização prevista na convenção do condomínio impede o ressarcimento dos valores pagos pelos serviços efetivamente prestados.
11. Deu-se parcial provimento à apelação e negou-se provimento ao recurso adesivo.